Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.
1. Na presente presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. A utilidade deve ser valorada diante da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
4. No caso em deslinde o termo inicial da fluência dos juros de mora foi expressamente fixado na sentença, sendo certo que esse capítulo da sentença não foi objeto do recurso de apelação interposto pela ora recorrente.
5. A questão suscitada pela recorrente já foi previamente decidida no curso do processo de conhecimento, tendo sido atingida pelos efeitos da imutabilidade da coisa julgada.
6. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento não superou a barreira do conhecimento.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.